Tribunal: TJSP
Processo: 2180793-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DESRESPEITO AO RODÍZIO MUNICIPAL – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DESRESPEITO AO RODÍZIO MUNICIPAL – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – possibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 4. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000866994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180793-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CARLOS EDUARDO WERNECK ROSSI, (JUSTIÇA GRATUITA) e EDUARDO
FILASSI WERNECK ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIRETOR DO
SETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PODER
EXECUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO,.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180793-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26467
2
VOTO No 26467
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180793-02.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Carlos Eduardo Werneck Rossi
AGRAVADO: Diretor do Setor de Habilitação do Departamento de
Trânsito do Poder Executivo do Estado de São Paulo
INTERESSADO: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CNH

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR

INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO

DESRESPEITO
AO
RODÍZIO
MUNICIPAL

PRETENSÃO
À
EXCLUSÃO
DA
RESPECTIVA
PONTUAÇÃO

MEDIDA
LIMINAR

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE. 1. Requisitos
previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não
preenchidos. 2. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no
ato
administrativo
ora
impugnado,
passíveis
de
reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. A
matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais,
após a apresentação das respectivas informações, a despeito
do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto
decidido, nesta sede de cognição sumária. 4. Medida
liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5.
Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 166 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por Carlos Eduardo Werneck Rossi,
contra o ato coator do Diretor do Setor de Habilitação do Departamento
de Trânsito do Poder Executivo do Estado de São Paulo, indeferiu a
medida liminar, tendente à exclusão provisória do apontamento
decorrente da infração constante do AIT no 5A4222227, do respectivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180793-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26467
3
prontuário da parte impetrante.
A parte agravante sustentou, em resumo, o
seguinte: a) necessidade da desconsideração das infrações de natureza
meramente administrativa, do cômputo da pontuação que enseja a
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo
automotor; b) mitigação da regra do artigo 257, § 7o, do CTB; c)
infração praticada pelo respectivo genitor; d) comprovação de que a
parte impetrante, no momento da infração, estava na faculdade, em
Município diverso; e) ausência de notificação da referida infração,
impossibilitando a indicação do verdadeiro infrator; f) jurisprudência
favorável à pretensão; g) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 238/240, opinando pelo desprovimento do recurso.
Por fim, a parte agravante manifestou-se, a fls. 196,
contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do sistema virtual.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180793-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26467
4
pela parte impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando, o
seguinte: a) desconsideração da infração de trânsito constante do AIT no
5A4222227, no Processo Administrativo no 38.782/19, instaurado para
a suspensão do direito da parte impetrante de dirigir veículo automotor;
b) arquivamento do referido procedimento; c) transferência dos 4
pontos decorrentes da referida infração ao prontuário de condutor do
respectivo genitor, Carlos Eduardo Werneck Rossi.
A pretensão recursal consiste no deferimento da
tutela provisória de urgência, tendente à exclusão provisória do
apontamento da infração constante do AIT no 5A4222227, do
respectivo prontuário da parte impetrante.
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco de ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a
esta instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180793-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26467
5
de ilegalidade.
Por outro lado, o ato administrativo goza da
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. E,
conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; São Paulo; Malheiros; 2011; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 7o, III,
da Lei Federal no 12.016/09.

Pois bem. É impossível vislumbrar a presença e a
existência de ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.

A realidade dos autos indica que o usuário de um
aparelho de telefonia móvel (smartphone), frequentou a Universidade
de Mogi das Cruzes, em 13.11.18, na mesma data da infração de
trânsito constante do AIT no 5A4222227, praticada no Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180793-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26467
6
São Paulo. Na sequência, compareceu a um determinado
estabelecimento comercial, localizado naquela cidade, antes de retornar
à respectiva residência, localizada no Município de Itaquaquecetuba. E
mais. O Código de Endereçamento Postal (CEP) da referida residência
guarda correspondência a logradouro muito próximo do indicado pela
parte impetrante na petição inicial (fls. 33/35, dos autos originários).
Mas não é só. O Curso de Arquitetura e Urbanismo,
da Universidade de Mogi das Cruzes, esclareceu que a parte impetrante
não registrou ausência na referida data (13.11.18), no período noturno
(fls. 170/171, dos autos originários).
Entretanto, a prova documental produzida nos autos
não permite a verificação da alegada ausência de notificação da parte
impetrante a respeito do AIT no 5A4222227, de modo a impossibilitar a
indicação, tempestiva e administrativa, do verdadeiro infrator.
Outrossim, o proprietário do veículo automotor será
considerado responsável pela infração, se não sobrevier a indicação do
respectivo infrator, conforme o disposto no artigo 257, § 7o, do CTB.
Confira-se:
“Não sendo imediata a identificação do infrator, o
proprietário do veículo terá quinze dias de prazo,
após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na
forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual,
não o fazendo, será considerado responsável pela
infração.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2180793-02.2020.8.26.0000 -Voto no 26467
7
Finalmente, a matéria jurídica deverá ser analisada
nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a
despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto
decidido, nesta sede de cognição sumária.
Portanto, o indeferimento da medida liminar era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator